Tribunal: TJBA
Processo: 8001661-37.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001661-37.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STEFANY LARISSA FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: SUPERMERCADO ALPHA LTDA

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM SUPERMERCADO DECORRENTE DE POÇA DE SANGUE NO PISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Moral e Material decorrentes de acidente sofrido no interior de supermercado, causado por escorregamento em poça de sangue existente no setor frigorífico do estabelecimento. A sentença rejeitou o pleito ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o supermercado incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos causados à consumidora; e estabelecer se há elementos nos fólios que comprovem a ocorrência do dano moral
in re ipsa
e a possibilidade de condenação genérica por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

4. O dever de segurança, previsto nos arts. 4º e 6º, I, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de garantir condições adequadas para a incolumidade física dos consumidores, especialmente em locais de circulação como o interior de supermercados.

5. A existência de uma poça de sangue no chão, no setor frigorífico, caracteriza defeito na prestação do serviço e falha no dever de segurança, configurando fortuito interno e gerando o dever de indenizar.

6. A responsabilidade do fornecedor somente poderia ser afastada por demonstração de alguma das excludentes legais
estatuídos
no art. 14, §3º, do CDC, o que não se verificou, pois a alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada.

7. O próprio Demandado reconheceu parcialmente a ocorrência do acidente e assumiu despesas médicas, o que configura confissão extrajudicial, confirmando o nexo causal.

8. O dano moral decorrente de lesão física e limitação de mobilidade em decorrência de acidente de consumo
caracteriza
hipótese de dano
in re ipsa
, sendo presumível o sofrimento experimentado pela vítima.

9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e da função punitivo-pedagógica da indenização.

10. O dano material, embora não integralmente quantificado, restou suficientemente evidenciado, sendo cabível a condenação genérica, com liquidação posterior, nos termos do art. 491 do CPC e do art. 402 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, I e VIII, 14 e 14, § 3º; CC, art. 402; CPC, arts. 487, I, e 491.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1020763-85.2022.8.26.0405, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001661-37.2023.8.05.0039,

oriundo da Comarca de
Camaçari
, figurando como Apelante
STEFANY LARISSA FERREIRA BARBOSA

e Apelado
SUPERMERCADO ALPHA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.